Tribunal: STF
Processo: Rcl 57242
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EXARADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação dirigida em face de acórdão exarado pelo Plenário desta Suprema Corte no ARE 1.330.752, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Presidente.



    A defesa alega, em síntese, que “os recursos interpostos após a inadmissão do Extraordinário se mostraram extremamente necessários, já que os julgadores até então quedaram inerte a correta aplicabilidade de artigo de calibre constitucional qual seja 5, LVII da CF/88, sendo tal ditame inclusive reflexo do princípio IN DUBIO PRO REO, perfeitamente aplicável ao caso”. 



    Requer “seja provida a presente Reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do r. Acórdão combatido”.



    É o relatório. Decido. 



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Com efeito, esta Suprema Corte firmou orientação afirmando a impossibilidade de ajuizamento de reclamação que objetiva impugnar decisão de Membro ou Órgão Colegiado deste Tribunal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO VICE-PRESIDENTE DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. Não cabe reclamação contra decisões dos membros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Com efeito, a reclamação não é via processual adequada, no Supremo Tribunal Federal, à impugnação de suas decisões (Rcl-AgRg 3.316, de minha relatoria, Segunda Turma, 21.06.2005; Rcl-AgRg 3.916, rel. min. Carlos Britto, Pleno, 12.06.2006). A impugnação das decisões do Supremo Tribunal Federal se faz nos termos da legislação processual, por meio dos recursos próprios. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 4/12/2009)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. Recurso que não ataca todos os fundamentos no qual se assenta o ato impugnado. 



    1. A reclamação constitucional, prevista na alínea l do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, destina-se a impedir usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta processual com a finalidade de proteger o próprio guardião da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo ser a reclamação um instrumento apto à proteção dele mesmo, Supremo Tribunal, contra atos de terceiros (Reclamações 2.106 e 1.775). Atos de terceiros que impliquem, lógico, usurpação de competência da Corte, ou, então, desrespeito à autoridade das decisões por ele, STF, exaradas. Logo, o cabimento da reclamação pressupõe a prática de atos externa corporis ou extramuros desta Corte Maior de Justiça. Donde a desembaraçada ilação de que os atos protagonizados pelo Presidente da Corte, suas Turmas e seus Ministros-Relatores são reputados como de autoria do Supremo Tribunal mesmo. 



    3. No caso, a reclamação se volta contra a decisão tomada no AI 481.829-AgR-ED-EDV-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello.



    4. De outra parte, o reclamante aponta o descumprimento da decisão da RCL 2.138, cujo julgamento, à época do ajuizamento da reclamação, ainda não havia se encerrado. De mais além, ante a natureza subjetiva do processo, a decisão nela proferida não teria efeito vinculante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 6/3/2009) 



    Deveras, em casos como o presente, a reclamação reveste-se de nítida natureza recursal, a inviabilizar seu manejo.



    Impende salientar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente